Tribunal: TJDFT
Processo: 0754240-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142/STF. CRÉDITO ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra a decisão pela qual não conhecido o agravo de instrumento sob o fundamento de perda superveniente do interesse em razão de ter sido proferida sentença na origem. 1.1. Embora tenha sido proferida sentença nos autos de origem, há recurso de apelação pendente de julgamento, e a matéria do agravo de instrumento (honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento) não foi resolvida pela sentença, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito por não satisfação de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; desse modo, subsiste o interesse recursal. 1.2. “1. A extinção do processo na origem nem sempre acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida antes da sentença.” (Acórdão 1669134, 07117591620218070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Relator(a) Designado(a): ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. No RE 1309081, julgado em 06/05/2021 sob o rito da repercussão geral (Tema 1.142), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. É dizer: crédito referente a honorários advocatícios fixado em ação coletiva contra a Fazenda Pública é uno, devendo ser considerado na integralidade; vedada execução individual de percentual referente a cada beneficiado sob pena de afronta ao disposto no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. 2.1. “2. A decisão agravada, ao estabelecer a impossibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais, em relação a cada beneficiário substituído, restringiu-se a observar a orientação vinculante.” (Acórdão 1855691, 07542471520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Além disto, os autos levam a crer tratar-se de um único crédito, pertencente a um só titular, ora agravante.

4. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.